Tribunal: TJES
Processo: 5004907-21.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004907-21.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIADNE ALVES MELO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004907-21.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e ARIADNE ALVES MELO

RECORRIDAS:
ARIADNE ALVES MELO e EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
SÃO MATEUS – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSOS INOMINADOS
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e
ARIADNE ALVES MELO
contra a sentença proferida em
ID 7290563
, nos seguintes termos:

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, a título de reparação pelo dano moral, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Outrossim, julgo extinto o processo, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Irresignada, a parte recorrente/autora pugna pela reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de danos morais ao argumento de que o valor se encontra aquém dos danos sofridos pela requerente ante a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

Por sua vez, a parte recorrente/requerida pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório ao argumento de inexistência de falha na prestação dos serviços e, consequentemente, a inexistência de danos morais.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido formulado pela parte autora
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente/requerida argumenta em razões recursais sobre a inexistência de falha na prestação dos serviços e, consequentemente, a inexistência de danos morais.

Após analisar detidamente os autos, vejo que não merece acolhimento a pretensão recursal da requerida, visto que ficou demonstrado em primeiro grau, como concluiu a sentença recorrida, pela irregularidade na conduta da requerida que, embora alegue a existência de rompimento do ramal de serviço que atende a requerente, a requerida é responsável pelo referido fato já que a manutenção é obrigação a ela incumbida.

Em síntese, a parte autora alega que, após a substituição do medidor de consumo pela empresa requerida, ao chegar em casa, por volta das 20h05min se deparou com o fornecimento de energia suspenso, vindo a ser restabelecido somente no dia seguinte, por volta das 11h00.

De outro lado, a requerida sustenta que não houve corte de energia, mas sim o rompimento do ramal de serviço que atende a residência da autora, como decorrência da maresia.

Ao analisar as alegações das partes e provas contidas nos autos, verifico que procede o pedido formulado na inicial.

Com efeito, a parte confessou na defesa que a suspensão no fornecimento do serviço se deu por rompimento de cabo cuja manutenção é da sua alçada.

Nesse sentido, o art. 14 do CDC prevê que o fornecedor responde objetivamente pelo fato do serviço, sendo que no caso dos autos manutenção da rede é intrínseca à atividade da requerida, a quem compete as medidas para evitar casos de rompimento de cabos, constituindo, portanto, risco do próprio negócio.

Dessa forma, deve ser improvido o recurso interposto pela parte requerida.

Por outro lado, verifica-se que o recorrente almeja que seja reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais fixadas por entender que o valor é aquém do dano sofrido pelo caso.

Diante disso, após análise acurado dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece parcial acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, o valor fixado a título de danos morais (R$ 1.000,00) decorrente dos transtornos gerados pela falha na prestação dos serviços de energia que ocasionou a suspensão do serviço de energia por cerca de 14 (quatorze) horas até o seu restabelecimento, encontra-se,
data vênia
, aquém do necessário a reparar os danos morais sofridos pela parte recorrente.

Como se observa da sentença recorrida, “[...]
vislumbro a existência de dano moral sofrido pela parte autora, isto em razão de ter permanecido sem energia elétrica em sua residência, serviço esse essencial, por culpa exclusiva da requerida.
” (grifo nosso)

Restando configurada a falha na prestação do serviço por parte da recorrida e sendo ela responsabilizada pelos danos ocasionados à parte recorrente e levando em consideração às circunstâncias fáticas e a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela requerida, e lhe
NEGO PROVIMENTO
ante a fundamentação supracitada.

Por sua vez,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela requerente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
CONDENANDO
a parte requerida a pagar indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

CONDENO
a parte recorrente/requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)